Tribunal: STF
Processo: RE 71161
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-10
Data de publicação: 1972-02-10

Ementa:
A decisão recorrida jamais negou vigência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que foram observados os requisitos ali estabelecidos. Outrossim, não se impõe a nulidade do processo por infringência da regra do art. 514, do referido diploma, porquanto se trata de nulidade relativa, que deixou de ser alegada em tempo oportuno e que não influiu na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa (arts. 572, inc. I, 563 e 566, do Cód. Processo Penal). De igual modo, foi negado vigência ao preceito inserido no parágrafo único do art. 384, do Código de Processo Penal, desde que no caso houve apenas nova definição jurídica do fato constante da peça acusatória inicial. Por fim, o recorrente não demostrou dissídio jurisprudencial, nos termos da súmula 291.
Recurso não conhecidos.